Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva apresentada contra o BANCO DO BRASIL S/A, determinou emenda à inicial para que seja mantido no polo ativo apenas um dos autores, com a ressalva de que as outras demandas deverão ser propostas individualmente, com prevenção a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. Recorrem os Autores, afirmando que a ação da origem é composta por apenas 03 (três) Autores e refere-se somente à Cédula de Crédito Rural no 88/00024-9, o que não irá comprometer a celeridade da demanda. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dada a iminência do transcurso do prazo para a emenda à inicial, sem que sejam analisados pelo eg. Colegiado as alegações da parte Autora. Ademais, tratando-se de uma única cédula de crédito bancária a ser liquidada, conforme afirma a parte Autora, não me afigura producente que mais de uma demanda seja ajuizada visando o mesmo objeto. À vista do exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator